Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722488-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Banco Cetelem S/A Joana de Sousa Apelados: Joana de Sousa Banco Pan S/A Banco Cetelem S/A D e s p a c h o A sociedade anônima BNP Paribas Brasil S/A informa que adquiriu o controle do Banco Cetelem, operação já autorizada pelo Banco Central do Brasil e submetida ao registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Id. 52031687). Assim, requer que passe a figurar na relação jurídica processual, na posição de sucessora da referida parte, bem como o cadastramento do seu novo advogado (Diego Monteiro Baptista, com a inscrição no 153.999 na OAB-RJ). À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a correção da autuação do processo, com a substituição da sociedade anônima Banco Cetelem S/A pela sociedade anônima BNP Paribas Brasil S/A, bem como para que proceda ao cadastramento do respectivo advogado indicado na manifestação referida no Id. 52031687. Publique-se e intime-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator